Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-77.2020.8.11.9005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000173-77.2020.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANA CAROLINE HUTTMANN - CPF: 021.956.031-51 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

“HABEAS CORPUS

- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA- ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N.º 11.343/06 -

REVOGAÇÃO PRETEXTDA -

TESE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

-

INOCORRÊNCIA -

MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS
-

LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DA DROGA
-

PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR PRISÃO DOMICILIAR - FILHOS MENORES DE 12 ANOS

-

INVIABILIDADE -

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA AFERIDO PELA
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA DA PACIENTE QUE RESSOA DOS AUTOS -

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - ÓBICE A SUBSTITUIÇÃO -

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL À PREVISTA NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP-STF -

TRAFICÂNCIA NO LAR EM QUE COABITAVA COM OS

FILHOS -

HIPÓTESE QUE EXCEPCIONA A CONCESSÃO DA BENESSE

PARA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DOS PRÓPRIOS MENORES -
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE
-
CONDIÇÃO SUBALTERNA
-

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
QUE SE MOSTRAM

INSUFICIENTES

-

BENEFICIÁRIA PRESA EM FLAGRANTE DELITO APÓS A CONCESSÃO, EM AUTOS DISTINTOS, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-
ORDEM DENEGADA.”

Apresenta-se idôneo o édito prisional provisório quando o juízo a quo demonstra satisfatoriamente a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis com base em elementos concretos vinculados aos autos, a exemplo do risco efetivo de reiteração delitiva, consubstanciado no fato de a paciente já ostentar uma condenação pelo crime de
tráfico
de
drogas
e, supostamente, ter voltado a praticá-lo dentro da própria residência,

a ensejar a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da
ordem
pública.

A adoção da medida excepcional da prisão domiciliar depende da satisfação do princípio da proporcionalidade e do respeito ao interesse maior da criança, que são os vetores aptos a orientar o julgador, não bastando somente ser a mãe de criança com
12

anos
incompletos. Portanto, se a paciente, em tese, praticou a mercancia espúria de
drogas
dentro da própria residência, de forma reiterada e na presença dos filhos menores de 12 anos, é certo que a sua manutenção no lar atinge diretamente o interesse dos impúberes, colocando-a em
situação
de risco, a tornar inviável a prisão domiciliar pela excepcionalidade prevista na legislação para assegurar o melhor interesse dos vulneráveis.

O fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII

da CRFB/88, artigo 647, 648, inciso IV e artigo 318, todos do Código de Processo Penal, em benefício de ANA CAROLINE HUTTMANN, qualificada, que nos autos da Ação Penal nº.3910-12.2020.811.0015 (Cód. 377257), estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consoante ressai das peças informativas, a paciente foi presa no dia 30.03.2020, em flagrante de delito, por suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas capitulado no art.33, da lei 11.343/06. Por conseguinte, em 31.03.2020, foi convertido o flagrante em prisão preventiva.

Sustenta a impetrante, em síntese: 1) a concessão da prisão domiciliar, porquanto é genitora de 02 filhos menores de 12 (doze) anos e imprescindível aos seus cuidados – art.318, inc. III e V, do CPP; ainda que se trate de beneficiária reincidente, 2) predicados pessoais que militam em seu favor, 3) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – art.319 CPP.

Consta dos autos, que foram apreendidas na residência da paciente 02 (duas) porções, em formato de pedra e grânulos, com massa bruta de 83,1g (oitenta e três gramas e um decigrama), de substância estimulante denominada cocaína, conforme o laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2020.003556-01, além de 02 (duas) balanças de precisão, R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) em dinheiro e um saco transparente contendo várias embalagens para invólucro de entorpecentes.

Infere-se ainda, que a paciente foi condenada em 25.02.2019, nos autos da Ação Penal Pública cód. 316409, que tramitou pela 4ª Vara Criminal de Sinop/MT, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime da mesma tipificação penal [art. 33,
'caput'
, da Lei nº 11.343/2006].

Alega que, muito embora não se trate a paciente de ré primária, o pleito defensivo versa acerca da possibilidade de concessão da ordem ante ao fato de que a beneficiária possui 02 (dois) filhos menores de 12 anos de idade que dependem de seus cuidados, a saber: Pedro Henrique Huttmann de Sousa de 11 (onze) anos de idade (Id.39310953) e Lavínia EmanuellY Huttmann, de 03 (três) anos de idade (Id.39310954), aduzindo, ainda, que no período diurno deixa as crianças aos cuidados da babá (Id. 39310957), para poder trabalhar no período noturno, no estabelecimento denominado de
espetinho sibipirunas
, conforme declaração encartada nos autos. (Id.39310958)

Argumenta que:
"(...) incontestável a situação excepcionalíssima na qual se amolda a Paciente. Inclusive, saliente-se, esse desiderato encontra apoio no ordenamento constitucional, mormente segundo rege o artigo 1°, inc. III (princípio da dignidade humana) e, ainda, artigo 6° (proteção à maternidade), um e outro da Constituição Federal". (Sic.)

Ressalta a existência de predicados pessoais que militam em seu favor, calcados no emprego lícito (Id.39310958) e residência fixa (Id. 39310955), pugnando pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar porquanto, sob sua ótica, preenche os requisitos legais do art.318,III e V, do CPP.

Postergada a análise da liminar, sendo solicitadas informações (Id.39638496), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.39864491 a 39864497).

A liminar vindicada foi indeferida (Id.40183456). Juntou documentos (Id. 39310951 a 39310961).

Nesta instancia, a d. Procuradoria Geral da Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dr. Rosana Marra, não vislumbrando o propalado constrangimento ilegal manifesta-se pela
denegação
da ordem.(Id.41995976)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006). 1. SUSCITADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. 2. REQUER A SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL À PREVISTA NO HC/STF N. 143/641/SP. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE DELITO APÓS A CONCESSÃO, EM AUTOS DIVERSOS, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, APÓS A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR A PRETEXTO DE PROVER O SUSTENTO DOS FILHOS. INEQUÍVOCA A DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020